Tribunal: TJDFT
Processo: 0735731-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735731-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO CESAR DOS SANTOS MENDES, OTAVIO SOATO AGRAVADO: CAIO FERNANDES MOURA DA FONSECA, PEDRO DA CRUZ MACHADO, JOAO ESSE CORREA DE ANDRADE, IGOR RACHID DE MORAES, GUSTAVO SALIE CORREA DE ANDRADE, MATHEUS BATISTA DA COSTA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TGF EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS LTDA. ME, representada por TÚLIO CÉSAR DOS SANTOS MENDES e OTÁVIO SOATO contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0733976-16.2022.8.07.0001) que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada pelos agravantes contra CAIO FERNANDES MOURA DA FONSECA e OUTROS. Eis o teor da decisão agravada: TÚLIO CESAR DOS SANTOS MENDES e OTÁVIO SOATO exercitaram direito de ação em face de CAIO FERNANDES MOURA DA FONSECA, PEDRO DA CRUZ MACHADO, JOÃO ESSE CORREA DE ANDRADE, MATHEUS BATISTA DA COSTA DE QUEIROZ, IGOR RACHID DE MORAES e GUSTAVO SALIÉ CORRÊA DE ANDRADE. Para tanto, a parte autora alegou que constituiu com os réus a sociedade TGF EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS LTDA ME; que, em 12 de abril de 2022, os sócios Pedro, Matheus e João informaram, mediante reunião presencial, que deixariam de trabalhar na empresa e procuravam por novas oportunidades fora dela, deixando em aberto a conversa sobre a condição de saída e como seria a negociação; que, em maio, eles receberam proposta de emprego em outra empresa concorrente no mercado; que, em 11 de maio de 2022, a empresa recebeu acesso a um financiamento do Sebrae para participar do Big 2022, o maior evento do ramo em toda a América Latina, mas que Matheus não informou os demais sócios sobre o evento; que esse três sócios, em 18/05/2022, se reuniram e decidiram extinguir a empresa e paralisar forçadamente as atividades; que, em 1 de junho de 2022, os sócios Pedro, Mateus e João publicam em seu linkedin o fato de estarem já trabalhando, em outra empresa do mesmo ramo, a Kluge Interactive Inc., concorrente direta da TGF Experiências Interativas Ltda ME, sem a anuência dos demais sócios e investidores; que essa atitude violou o contrato social e gerou a quebra de fidúcia entre os sócios. Assim, requereram a exclusão dos réus por falta grave. Em sede de tutela de urgência, requerem o afastamento da Administração da Empresa os sócios Pedro e Matheus; o afastamento da função de direção do sócio João; a transferência dos poderes administrativos para os autores, bem como todos os acessos de contas, senhas, recurso, etc.; e a proibição de qualquer mudança no quadro societário da empresa até o julgamento da lide. A decisão de ID. 136436096 determinou a emenda da inicial para retificar o polo ativo e os pedidos. Emenda de ID. 137476145 em que acostaram a concordância do sócio Igor Rachid de Moraes com a demanda de exclusão. É o relatório. DECIDO. Recebo a emenda de ID. 137476145. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Retifique-se o polo ativo para constar a sociedade. a TGF EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS LTDA ME. Retifique-se o polo passivo para incluir todos os sócios IGOR RACHID DE MORAES e GUSTAVO SALIE CORREA DE ANDRADE. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tenho como não demonstrado o primeiro requisito. No que toca ao pedido de impedir os réus de extinguirem a sociedade, nos termos do art. 1.033, III, do Código Civil, dissolve-se a sociedade quando ocorrer a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado. No caso dos autos, os réus Caio, Pedro, João e Matheus possuem 56,1% das quotas sociais, de forma que podem, conjuntamente, extinguir extrajudicialmente a sociedade, independentemente da anuência dos autores, desde que observem os procedimentos cabíveis. No que toca ao pedido de afastamento dos sócios réus da administração e direção da sociedade, o afastamento do administrador/diretor passa pela demonstração da prática de uma conduta incompatível com os seus deveres sociais. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). Contudo, os documentos constantes dos autos, especialmente as mensagens transcritas da reunião de sócios realizada, não comprovam que os réus estejam praticando conduta incompatível com seus deveres sociais. Não há nos autos qualquer prova de os réus tenham abandonado suas funções sociais e estejam praticando concorrência desleal. Na verdade, a conversa transcrita demonstra que os sócios réus não concordam com a manutenção da atividade e estão buscando o seu encerramento, tentando fazê-lo, inclusive, mediante o diálogo com os autores. Contudo, conforme já destacado, os réus possuem capital suficiente para dissolver a empresa forçadamente. Nesse sentido, entendo que os documentos juntados aos autos não são capazes de demonstrar a prática de atos incompatíveis com os deveres sociais assumidos pelos réus, na condição de sócios administradores/diretores. Os áudios transcritos são muito frágeis a justificar o seu afastamento, sendo imprescindível a instauração do contraditório. Igualmente, não está evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autores não demonstraram como a manutenção dos réus na sociedade lhes trará dano irreparável (ou o risco de dano irreparável), não se podendo presumir que eles estejam agindo no sentido de frustrar as suas obrigações e desviar os recursos sociais. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. [...]. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que: 1) os agravados não exercem mais atividades na empresa, alguns há mais de 4 anos e outros desde junho de 2022; 2) o agravado Caio abandonou completamente as atividades na empresa em setembro de 2018, não tendo mais direito de voto nas assembleias posteriores; 3) os réus, portanto, não possuem maioria societária e não podem decidir sobre a paralisação ou mudança do objeto social; 4) os agravados Pedro e Matheus não exercem atividades na empresa desde maio e trabalham em empresa concorrente, conforme currículos profissionais; 5) o agravado João não desempenha atividades na empresa desde junho de 2022 e também está trabalho na mesma empresa concorrente que Pedro e Matheus trabalham; 6) os agravados não pretendem encerrar a empresa, mas apenas paralisar as atividades, por causa das multas contratuais que incidiriam caso a empresa seja dissolvida; 7) a paralisação da empresa incorre em fraude contra credores, pois impede que os investidores recebam seus lucros; 8) o perigo da demora está no fato de que os agravantes estão sem acesso às contas e estão impedidos de trabalhar na correção de falhas no jogo “No Place for Bravery”, acarretando diminuição expressiva das vendas; 9) estão presentes os requisitos para que seja deferida a tutela de evidência, com base no artigo 311, incisos II e IV do CPC, para que os agravantes continuem trabalhando na empresa; 10) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória para afastar os sócios Pedro, Matheus e João da empresa, para conferir poderes administrativos aos agravantes Túlio e Otávio e para que seja repassado aos agravantes todas as contas, senhas e chaves de acesso aos recursos da empresa; 11) no mérito, requerem a confirmação da tutelas provisórias. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Segundo o doutrinador Daniel Amorim[1], a “tutela de evidência independe da demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, em diferenciação clara e indiscutível com a tutela de urgência”. Assenta, ainda, que a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor “está condicionada à inexistência de cognição exauriente”. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[2], a tutela da evidência está vinculada ao que se chama de “direito evidente”, isto é, pretensões em juízo nas quais o direito se mostra claro, como o direito líquido e certo que autoriza a propositura de MS ou o direito do exequente, representado pelo título executivo. Conclui-se, portanto, que enquanto a tutela provisória de urgência tem como fundamento a urgência e como objetivo a imediata tutela do direito para evitar o dano, a tutela de evidência tem como fundamento a evidência do direito e a inconsistência da defesa e como fim a inversão do ônus do tempo do processo[3]. A matéria litigiosa no preside recurso reside em analisar o direito dos sócios agravantes em afastar os sócios agravados das funções da empresa, bem como verificar a possibilidade de conferir àqueles poderes administrativos para que continuem a exercer as atividades empresariais. A tutela de evidência poderá ser concedida nas hipóteses dispostas no artigo 311 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso dos autos, os agravantes fundamentam o requerimento de tutela de urgência nas hipóteses dos incisos II e IV do artigo 311 do CPC. Analisando o processo, constato que a pretensão dos agravantes não se amolda ao disposto no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, pois não há abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, e as alegações de fato não podem ser comprovadas documentalmente. Quanto à tutela de urgência, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória requerida pelos agravantes. Como ressaltado na decisão agravada, os documentos constantes dos autos, especialmente as mensagens transcritas da reunião de sócios, não comprovam que os agravados estejam praticando conduta incompatível com seus deveres sociais. Tampouco há nos autos qualquer prova que os agravados tenham abandonado suas funções sociais e estejam praticando concorrência desleal. As provas colacionadas demonstram a existência de problemas entre os sócios, mas não se mostram suficientes para confirmar faltas graves no cumprimento das obrigações da sociedade. Para afastar os sócios da empresa é imprescindível prova robusta de que foram praticados atos nocivos, o que não é o caso dos autos, nessa fase análise preliminar. Portanto, em que pesem as provas colacionadas, o caso em tela demanda a efetivação de atividade instrutória aprofundada, apta a autorizar a formação de juízo de cognição exauriente, que deve ser produzido sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, cumpre aguardar a audiência de conciliação, designada para o dia 14/11/2022, pois os fatos poderão ser melhor esclarecidos e, como ressalvado na decisão agravada, há possibilidade de conciliação. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de evidência e de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso. [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 8a ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Páginas 484 e 489. [2] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. [3] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência [Livro Eletrônico]: soluções processuais diante do tempo da Justiça. 3a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022 11:18:50. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador